Tribunal: TJSP
Processo: 2143464-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde – Reembolso – Tutela provisória de urgência deferida em parte – Pedido para suspensão das NIPs abertas e que vierem a serem feitas junto à ANS – Agência que não integra a lide em relação à qual não se pode impor restrições - Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Recurso desprovido.